Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Apelação cível. Policial - Perda do cargo determinada em sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática do crime de tortura - Lei 9.455/97, art. 1o, § 5o - Devido processo legal assegurado durante a ação penal. Desnecessidade de procedimento administrativo, cujo resultado não poderia ser distinto do édito condenatório. A perda foi decretada judicialmente, cabendo à Administração apenas as providências necessárias para concretizá-la. - O ato complexo de reforma do militar não se aperfeiçoou, pois suspensa a análise pela egrégia Corte de Contas até o julgamento da ação penal.